Tribunal: TJSP
Processo: 2176455-77.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Agravo de Instrumento. Fase de cumprimento de sentença. Decisão agravada que indeferiu a penhora dos recebíveis das operadoras de cartão de crédito e débito da executada. Irresignação. Reforma necessária. Inexiste impedimento legal ao deferimento da medida, ressaltando-se que a exequente não possui amplo acesso a tais informações, dependendo do Poder Judiciário para tal intento. De outro lado, a

Ementa:
Agravo de Instrumento. Fase de cumprimento de sentença. Decisão agravada que indeferiu a penhora dos recebíveis das operadoras de cartão de crédito e débito da executada. Irresignação. Reforma necessária. Inexiste impedimento legal ao deferimento da medida, ressaltando-se que a exequente não possui amplo acesso a tais informações, dependendo do Poder Judiciário para tal intento. De outro lado, a medida assemelha-se à penhora do faturamento da empresa. No mais, a execução se realiza no interesse do credor. Destarte, de rigor a observância dos dispositivos contidos nos artigos 797, 789 e 139, do NCPC. Cabe ao Poder Judiciário, observando os princípios da cooperação e razoabilidade, dispor a favor da parte, as ferramentas institucionais exigidas no contexto do processo executivo, com o intuito de impedir que o devedor frustre o cumprimento da obrigação reconhecida em título executivo. Precedentes jurisprudenciais. Recurso provido.